Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-45.2021.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000444-45.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAYANE HELOISA ALVES PINHEIRO DE FIGUEREDO - CPF: 065.091.101-64 (APELANTE), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELADO), FABIANE PAES DE BARROS - CPF: 021.522.971-13 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1000444-45.2021.8.11.0051
– Campo Verde.

Apelante:
Thayane Heloisa Alves Pinheiro de Figueredo.

Apelada:
Unic Educacional Ltda.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– INSTITUIÇÃO DE ENSINO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO CURSO DE DIREITO – CANCELAMENTO DA MATRÍCILA – COBRANÇA DE MENSALIDADES ANTERIORES AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO CURSO – REGULARIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela regularidade dos valores discutidos, ante ao descumprimento do contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em ilegalidade da cobrança, pois o débito em questão decorre do inadimplemento das parcelas vencidas até a data da desistência do curso pela aluna, acrescida do parcelamento estudantil contratado pela estudante.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1000444-45.2021.8.11.0051
– Campo Verde.

Apelante:
Thayane Heloisa Alves Pinheiro de Figueredo.

Apelada:
Unic Educacional Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Thayane Heloisa Alves Pinheiro de Figueredo em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais movida contra Unic Educacional Ltda., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, mas de exigibilidade suspensa dada a gratuidade.

Inconformada, a apelante sustenta que os fatos constitutivos do seu direito restaram devidamente comprovados, pois juntou aos autos histórico escolar demonstrando claramente que a mesma não cursou uma única hora da carga horaria, bem como que a instituição de ensino agiu de má-fé, pois aceitou o pedido de desistência da contratação do curso e ainda forneceu extrato financeiro comprovando quitação de eventual saldo devedor, e depois inseriu o nome da requerida nos órgão de proteção ao credito de maneira indevida. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A apelada apresentou contrarrazões, alegando a falta do requisito de admissibilidade recursal, mormente o atendimento ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 174256620).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1000444-45.2021.8.11.0051
– Campo Verde.

Apelante:
Thayane Heloisa Alves Pinheiro de Figueredo.

Apelada:
Unic Educacional Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Thayane Heloisa Alves Pinheiro de Figueredo

propôs
ação de indenização por danos morais e materiais em face de UNIC Educacional Ltda., aduzindo que no dia 11 de fevereiro de 2019, se matriculou no curso de direito da referida instituição, e que antes mesmo de começar as aulas, exatamente no dia 08/03/2019, solicitou a desistência do curso, portanto 27 dias após a matricula.

Asseverou que certa de que não havia nenhuma pendencia financeira com a instituição, conforme informado pelo atendente, manteve sua vida normalmente. Contudo, em um dia comum ao realizar uma compra à crédito no comercio local foi surpreendida com a impossibilidade de não conseguir o crédito com a informação de que constava a inserção de seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Alegou que ao tirar um extrato junto ao Serviço de Proteção ao Crédito, constou como credora a instituição educacional apelada, que mesmo sem mais nenhum vínculo com a mesma, esta inseriu indevidamente o nome da apelante no cadastro de maus pagadores.

Diante disso, propôs a ação indenizatória, pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais); bem como a declaração do indébito no valor de R$ 2.653,83 (dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) referente ao montante representado na negativação.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, mas de exigibilidade suspensa dada a gratuidade.

Inconformada, a apelante sustenta que os fatos constitutivos do seu direito restaram devidamente comprovados, pois juntou aos autos histórico escolar demonstrando claramente que a mesma não cursou uma única hora da carga horaria, bem como que a instituição de ensino agiu de má-fé, pois aceitou o pedido de desistência da contratação do curso e ainda forneceu extrato financeiro comprovando quitação de eventual saldo devedor, e depois inseriu o nome da requerida nos órgão de proteção ao credito de maneira indevida. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A apelada apresentou contrarrazões, alegando a falta do requisito de admissibilidade recursal, mormente o atendimento ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Em preliminar contrarrecursal, a apelada aponta violação ao principio da dialeticidade e pede pelo não conhecimento do apelo.

Baldados os argumentos trazidos, não há que se falar em infringência ao postulado da dialeticidade, pois o simples cotejo entre os fundamentos da sentença recorrida e as razões do recurso de apelação, verifica-se que a autora, ora recorrente, lançou o inconformismo contra os pontos da decisão de mérito que não constatou qualquer cobrança abusiva.

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia,
no mérito
, após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil solução e a razão não acompanha a apelante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que a apelada comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, bem como a legalidade do débito negativado, juntando o respectivo contrato firmado e o termo que demonstra que a autora aderiu ao programa de parcelamento de matrícula tardio (PMT), pelo qual as mensalidades vencidas nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, seriam pagas até o final do curso (id. 50383269 e id. 50383268 – autos de origem)
.

De outro norte, não há como considerar as genéricas alegações de quitação do contrato deduzidas pela apelante, mormente considerando que não aportou nos autos nenhum documento capaz de comprovar o pagamento da dívida contraída com a instituição apelada.

Ademais, quanto ao argumento de que o
histórico escolar demonstra claramente que a mesma não cursou uma única hora da carga horaria, é certo que os serviços estavam sendo prestados pela apelada e à disposição da aluna, que somente não compareceu nas aulas por sua própria escolha.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela regularidade dos valores discutidos, não havendo que se falar em ilegalidade da cobrança, pois o débito em questão decorre do inadimplemento das parcelas vencidas até a data da desistência do aluno, acrescida do parcelamento estudantil privado firmado pela apelante, conforme se infere do extrato de id. 50383269.

Ademais, a apelante não impugnou especificamente os termos do contrato e, além disso, o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela legitimidade da dívida cobrada.

Assim, andou bem o douto magistrado ao considerar:

“
Restou incontroverso que a Autora no dia 11 de fevereiro de 2019 efetivou a matrícula para o curso de Direito na instituição de ensino da Demandada e que na data de 08 de março de 2019 desistiu.

O Réu também não se insurgiu com relação ao apontado do débito na SERASA. Também verifico que a Autora aderiu ao programa de parcelamento de matrícula tardio (PMT) dos meses anteriores ao ingresso no curso, conforme termo de Id. 50383268 - Pág. 1, pelo qual as mensalidades vencidas nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, seriam pagas até o final do curso.

O extrato financeiro apresentado nos autos do processo pela Ré no Id. 51232726 - Pág. 1 corrobora a informação de que houve desistência no dia 08/03/2019, não se tratando, portanto, de hipótese de trancamento de matrícula ou de aluno evadido. O mesmo extrato e o documento de Id. 50383269 - Pág. 1 também confirmam o parcelamento de matrícula tardio (PMT) que a Autora aderiu, restando um saldo pendente de pagamento. Diante dessas constatações e analisando a prova documental trazida a lume pelas partes, reputo que o valor cobrado pela Requerida deveras é exigível.

Isso porque, conforme consta do aditivo celebrado entre as partes, mais precisamente da cláusula 3ª, caso o aluno desistisse do curso, por qualquer motivo, incluindo o cancelamento da matrícula, o saldo do parcelamento seria considerado automaticamente vencido, e o aluno deveria quitá-lo em até trinta dias, sob pena de aplicação da multa, juros e correção previstos na cláusula 2ª.

É evidente que, no caso em apreço, diante da desistência do curso pela Requerente, na data da rescisão deveria ela pagar as mensalidades vencidas, que, a princípio, somente seriam pagas ao final do curso.

Por outro lado, não prospera a alegação da Demandante de que nada deveria à Demandada porque não frequentou nenhuma aula do curso e solicitou a desistência do curso. Ora, tendo lançado o seu aceite no contrato de prestação de serviços educacionais em fevereiro de 2019 e efetuado o pedido de cancelamento somente em março de 2019, é certo que alguns serviços estavam sendo prestados pela Requerida e à disposição da aluna, que somente não compareceu nas aulas por sua própria escolha.

Nesse ponto, convém dizer que a Autora sequer trouxe provas de que de fato a sua desistência aconteceu antes do início das aulas, ônus que lhe incumbia.

Em sua impugnação, de forma bastante genérica a Autora sequer nega a contratação aditivo em apreço e tampouco alegou que não lhe pertence a assinatura que a si é atribuída no contrato
. Destarte, a improcedência do pedido de indenização é medida que se impõe”
(id. 174256615 – grifei e negritei).

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALEGADA DESISTÊNCIA DO CURSO PELA ALUNA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO PERANTE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – LEGALIDADE NAS COBRANÇAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373, I e II, do CPC).

Diante da ausência de comprovação mínima pela autora acerca da formalização do pedido de desistência e/ou trancamento do curso matriculado pela aluna perante à instituição de ensino, não há que falar em desfazimento do negócio e/ou indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.”
(RAC n. 1025928-49.2020.8.11.0002, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 09.02.2022 - negritei)

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COBRANÇA DE CARGA HORÁRIA EXCEDIDA DECORRENTE DE REPROVAÇÃO DO ALUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TRANCAMENTO DO CURSO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É fato que a inovação na fase recursal objetiva entendimento diverso do esposado na sentença, não aplicado ao caso, sequer analisado, porque não foi alegado na inicial apresentada em juízo pelo recorrente, motivo pelo qual as aludidas matérias e os pedidos a elas correlatos não podem ser conhecidos.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

No caso em apreço, o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica firmada entre as partes e a regularidade dos valores constantes no acordo em litígio, pois a cobrança pelas disciplinas cursadas além da grade é legal.

In casu, o serviço foi disponibilizado e o apelante não comprovou a solicitação da desistência/trancamento do curso, não havendo o que se falar na inexistência do débito cobrado pela instituição de ensino.”
(RAC n. 0001299-13.2017.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.05.2022 - negritei)

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
”

(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação da legalidade do débito discutido, resta evidente que as cobranças realizadas pela apelada ensejam o exercício regular de direito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023